Tribunal: TJBA
Processo: 8029098-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8029098-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO. 296, §1, I, USO DE SELO PÚBLICO FALSO. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAUTENTICIDADE DOS SELOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1.1. Apelação criminal interposta por Edmilson Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática de crime previsto no art. 296, §1º, I, do CP, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direito, em razão do uso de selos falsificados no reconhecimento de firma de assinaturas em ata condominial. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e requer a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há elementos suficientes nos autos para comprovar a autoria do crime de falsificação de selo público imputado ao recorrente; (ii) se a alegação de terceirização do serviço por parte do réu afasta sua responsabilidade penal; e (iii) se é cabível o exame do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação criminal. III. Razões de decidir. 3.1. A materialidade do crime foi demonstrada por documentação oficial dos cartórios, confirmando a falsidade dos selos utilizados. 3.2. A autoria foi corroborada por depoimentos consistentes, especialmente da advogada contratante, que identificou pessoalmente o recorrente como responsável pela falsificação. 3.3. A alegação de terceirização não foi comprovada por qualquer meio de prova. O réu não forneceu dados mínimos do suposto terceiro, nem arrolou testemunhas ou produziu provas nesse sentido. 3.4. O pedido de assistência judiciária não deve ser conhecido nesta instância, por ser matéria de competência do Juízo da Vara das Execuções Penais. IV. Dispositivo e tese. 4.1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida. 4.2. Tese de julgamento: “1. A falsificação de selo público se caracteriza pela inserção dolosa de selos inautênticos em documentos oficiais. 2. Alegações de terceirização do serviço não afastam a responsabilidade penal se não vierem acompanhadas de mínima prova. 3. A análise do pedido de gratuidade de justiça, em sede penal, compete ao Juízo da Execução.”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8029098-07.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Lapão/BA, figurando como Apelante: EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em todos os seus termos.